Tribunal: TJBA
Processo: 8080600-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8080600-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GENILDO FRANCISCO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JEAN BATATINHA DE SOUZA

IMPETRADO: Juizo Vara de execuções penais Itabuna e outros

Advogado(s)
:

E / K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 22 ANOS DE RECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS DE CARÁTER NÃO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO PARA APRECIAÇÃO. DELONGA MITIGADA À LUZ DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO. DILIGÊNCIAS SUCESSIVAS DETERMINADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. ALEGADA AUSÊNCIA DE REGISTROS DOCUMENTAIS PARA O CORRETO CÔMPUTO DA PENA. VIA MANDAMENTAL INADEQUADA À DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO NA FASE EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor do Paciente Genildo Francisco Santos, condenado, mediante Sentença transitada em julgado, à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, fato ocorrido em 1984.

2. O Impetrante alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na apreciação de pedidos de livramento condicional e prisão domiciliar humanitária, bem como a ausência de registros documentais para o adequado cálculo do cumprimento da pena, além de s
ustentar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para superar a ausência de registros estatais, requerendo a colocação do Paciente em prisão domiciliar ou a apreciação urgente dos pedidos pendentes.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber (i) se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na apreciação de benefícios executórios; (ii)
se o
Habeas Corpus
constitui via adequada para dirimir controvérsias sobre o histórico da execução penal
; e (iii)
se a ausência de registros documentais autoriza a aplicação do princípio
in dubio pro reo
na execução penal
.

III. Razões de decidir

4. A via estreita do
H
abeas
C
orpus
não se presta à análise aprofundada de fatos e provas, necessária para dirimir controvérsias sobre o histórico da execução penal, além de configurar indevida supressão de instância. Precedentes.

5. A análise de eventual excesso de prazo deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, a complexidade das questões envolvidas e a ausência de desídia judicial.

6. A execução penal relativa a fato ocorrido há décadas, referente a condenação à pena de 22 anos de reclusão e marcada por longo período de fuga, impõe ao Juízo da Execução exaustivo trabalho de reconstrução do histórico processual.

7. O Magistrado

a quo
determinou múltiplas e sucessivas diligências para obtenção de documentos e esclarecimentos, evidenciando esforço em impulsionar o feito, o que afasta a alegada omissão judicial.

8. A decisão que indeferiu o livramento condicional por ausência do requisito objetivo, após fixar provisoriamente o marco da evasão em 23.01.1990, demonstra que o processo não se encontra paralisado.

9. O relatório médico necessário à análise do pedido de prisão domiciliar humanitária foi juntado aos autos em 05.02.2026, encontrando-se pendente a colheita de manifestação ministerial.

10. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica à fase de execução penal, de sorte que, na dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos à fruição de benefícios, impõe-se o dever de apuração
, não autorizando a presunção de que o requisito temporal foi satisfeito.

IV. Dispositivo e tese

11.
Habeas Corpus
conhecido e denegada a Ordem.

Teses de julgamento
: “1. A via estreita do
H
abeas
C
orpus
não é adequada para a análise aprofundada de fatos e provas, necessária à reconstituição do histórico da execução penal. 2. O excesso de prazo processual deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade do caso concreto e a ausência de desídia judicial. 3. Os benefícios executórios não possuem caráter automático nem prazo legal peremptório para apreciação, exigindo análise criteriosa dos requisitos objetivos e subjetivos. 4. Na execução penal prevalece o princípio
in dubio pro societate
, não se aplicando o
in dubio pro reo
para concessão de benefícios diante da dúvida sobre seus requisitos. 5. A ausência de registros documentais impõe o dever de apuração pelo juízo da execução, não autorizando a liberação prematura do apenado.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 804.815/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 741.880/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 683.405/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.10.2021, DJe 08.10.2021; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 749.508/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Habeas Corpus

n.
º 8080600-80.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado
Jean Batatinha
d
e Souza
, em favor do Paciente
Genildo Francisco Santos
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna-BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora